Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-77.2013.8.11.0021
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000008-77.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO LAZZARINI RAMOS - CPF: 256.914.298-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA DEVIDAMENTE ATUALIZADA -

TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS –
DÍVIDA POSITIVA, LIQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE -
ART. 397, CC -

I
NCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
RECURSO PROVIDO.

(..)
No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o

entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento (...)”

– (
STJ - Corte Especial - AgInt nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi)

Tratando de dívida positiva e líquida, com vencimento certo, de forma que a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, que independe de interpelação, consoante dispõe

o art. 397,
caput
, do CC
, os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação, conforme entendimento pacífico do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000008-77.2013.8.11.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO EDUARDO LAZZARINI RAMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(
0018367-61.2015.8.11.0003, código 811430
), ajuizada contra
PAULO EDUARDO LAZZARINI RAMOS
julgou o pedido procedente para “
condenar os requeridos ao pagamento do valor de R
$ 82.862,11 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), acrescido de juros moratórios desde a citação no percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo IPCA-E/IBGE.
(cf. Id. no 156694025).

O apelante afirma que “
equivocou-se o MM. Juiz singular ao determinar a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação, visto que, assim como a correção monetária, em regra, os juros de mora devem incidir a partir da data de inadimplência do devedor
”, e, no caso, uma vez que “
o cálculo juntado à exordial atualizou o débito, com os encargos contratuais, desde o inadimplemento até a data do ajuizamento da ação,
(...)
, revela-se adequada a atualização da condenação a partir do cálculo juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja estabelecido o “
termo inicial de incidência de juros de mora na data do cálculo
” (cf. Id. no 156694030).

Contrarrazões ofertadas no Id. no 156094035.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A ingressou com Ação de Cobrança contra
PAULO EDUARDO LAZZARINI RAMOS

alegando que as partes firmaram um Contrato Bancário no

754.801.804, no dia 25 de julho de 2008 atinente à abertura da conta corrente n. 18.270-2, agência n. 1317-X do Banco do Brasil S/A, entretanto o apelado deixou de efetuar os pagamentos devidos, incorrendo no inadimplemento do valor atualizado da dívida, até agosto de 2012, no importe de R$ 85.862,11, conforme planilha de cálculo anexado aos autos, juntamente com a memória discriminada do débito (id no 156694011).

Sobreveio a sentença que entendeu por
julgar o pedido procedente
para “
condenar os requeridos ao pagamento do valor de R
$ 82.862,11 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), acrescido de juros moratórios desde a citação no percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo IPCA-E/IBGE.

Insatisfeito, o Banco do Brasil S.A apresentou apelação insurgindo
quanto a atualização monetária fixada na sentença,
afirmando que “
equivocou-se o MM. Juiz singular ao determinar a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação, visto que, assim como a correção monetária, em regra, os juros de mora devem incidir a partir da data de inadimplência do devedor
”, e, no caso, uma vez que “
o cálculo juntado à exordial atualizou o débito, com os encargos contratuais, desde o inadimplemento até a data do ajuizamento da ação,
(...)
, revela-se adequada a atualização da condenação a partir do cálculo juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja

Pois bem.

O STJ já definiu que, “
e
mbora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
”, sendo que o “
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relaç
ão
de direito material
” (
STJ -
Corte Especial
-
EREsp n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
julgado em
8/4/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto,
tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com
o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento
.2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida. 3. "O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema." 5. Agravo interno improvido. (STJ - Corte Especial - AgInt nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONVICÇÃO FIRMADA COM BASE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DA LIDE. MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. REGRA DO ART. 397, CAPUT, DO CC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O dispositivo citado que encerra normatividade não contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia tem inviabilizado seu debate em sede de recurso especial, por falta de prequestionamento. Súmula 282/STF. (...) 3.
Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do art. 397, caput, do CC - dies interpellat pro homine -, independentemente da espécie processual utilizada pelo credor, para cobrar o seu crédito
. 4. Em sendo o objeto da monitórios títulos prescritos representando, cada um, obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a fluência dos juros de mora computa-se a partir da data do vencimento da dívida não adimplida. Precedente: EREsp 1.250.382/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 2/4/2014, DJe de 8/4/2014. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp n. 1.408.427/PR, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/5/2015, DJe 1o/6/2015)

Logo, considerando que o c
ontrato bancário n. 754.801.804 S/A
, objeto da lide p
ossui
previsão expressa de incidência de juros em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo
(Id no 156694011 – pág 73-74)
, ou seja, que a cobrança
em questão envolve
obrigação cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex re
ou automática), os juros moratórios devem incidir
desde
o inadimplemento da obrigação.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Pelo exposto,

dou provimento ao recurso
, para
determinar que os juros moratórios incidam desde a data do vencimento
da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023